Tribunal: STF
Processo: MI 6662
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-24
Data de publicação: 2019-06-24

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em mandado de injunção. 2. Aposentadoria especial de servidores portadores de deficiência. 3. Ausência de demonstração de que a omissão legislativa obstaculizou o exercício de direito subjetivo dos substituídos. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados.